Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725482-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 47602609, pois a apelação já foi julgada, os embargos de declaração foram incluídos em pauta e as partes podem transigir a qualquer tempo, inclusive pela via extrajudicial. 2. Mantenha-se na 11a Sessão Ordinária Presencial (ID no 47450503). Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO